Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747868-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: MARLON DE NOVAES BATISTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Barbosa de Sá e Alencastro Advogados Associados contra a decisão de reconhecimento da “inconstitucionalidade” da Lei no 15.109/2025 e determinação do recolhimento das custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença nos autos n.o 0753403-28.2024.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da dispensa de recolher as custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, de forma antecipada, nos termos da Lei n.o 15.109/2025. Eis o teor da decisão ora revista: Em exame, o petitório de id. 253239509/253239512, por meio do qual pleiteia, a parte credora, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa) A Lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma não observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.(ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020) Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade, já que não são todos os advogados que não detém capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria-se uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, pois, em ambas situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que não raras vezes o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Sem prejuízo do já exposto, a teor da previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Com essas considerações, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o recolhimento das custas referentes a fase de cumprimento de sentença que pretende deflagrar, sob pena do seu não processamento, com o retorno dos autos ao arquivo. Em caso de inércia da parte interessada, dispensada nova conclusão, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, em virtude do trânsito em julgado, conforme certificado em id. 250438739. Intime-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão do juízo a quo em declarar a Lei no 15.109/2025 inconstitucional, em sede de controle difuso, e afastar sua aplicação, contraria a sistemática constitucional de presunção de constitucionalidade das leis”; (b) “o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, manifesta-se de forma patente na medida em que a decisão agravada determina o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo de cumprimento de sentença”; (c) “a exigência do recolhimento imediato das custas pode representar um óbice intransponível à Agravante, que busca justamente a satisfação de um crédito para o qual a lei prevê a postergação das custas. O objetivo da Lei no 15.109/2025 é justamente evitar que o advogado tenha que despender valores antecipadamente para buscar um crédito que é fruto de seu trabalho e possui caráter alimentar”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer o direito de dispensa do recolhimento de custas na presente ação, com fundamento na Lei 15.109/2025”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença formulado no processo originário, no qual o e. Juízo de origem teria determinado emenda à petição inicial com a determinação de recolhimento prévio das custas iniciais correspondestes à respectiva fase processual. Pois bem. Inquestionável que nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo (CPC, art. 82, § 3o, incluído pela Lei n.o 15.109/2025). No caso concreto, trata-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Com relação à “inconstitucionalidade” da Lei no 15.109/2025 reconhecida pelo e. Juízo de origem em controle difuso, nutro a concepção jurídica de que se trata de norma federal regularmente editada, cuja vigência permanece íntegra, uma vez que não foi objeto de controle concentrado com decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal. Importante assinalar que o conteúdo da Lei no 15.109/2025 está inserido no âmbito do direito processual, cuja regulamentação é de competência exclusiva da União (CF, art. 22, inc. I), o que afastaria qualquer alegação de vício de iniciativa, e, aparentemente, de afronta à autonomia dos tribunais, já que a norma não trata da criação ou extinção de taxas, mas apenas disciplina sua cobrança. Nesse quadro fático e processual, considerando que o pedido do credor, ora agravante, de dispensa de recolhimento prévio das custas iniciais, na fase de cumprimento de sentença, estaria em consonância à legislação de regência, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de “não processamento do cumprimento de sentença”. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. AUTOS AÇÃO ORIGINÁRIA. CABÍVEL. RECOLHIMENTO CUSTAS. HONORÁRIOS. ART. 82, §3o, CPC. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de processamento do cumprimento de sentença de honorários nos autos da ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) processar o cumprimento de sentença nos autos originários e (ii) determinar o recolhimento das custas em cumprimento de sentença de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto da OAB estabelece, no art. 24, §1o, que a execução de honorários pode ser processada nos mesmos autos da ação originária. 3.1. Incabível, portanto, o indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, tal qual requerido, pois viola a previsão legal. 4. A Lei 15.109 de 13 de março de 2025, acresceu o §3o no art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sendo devido o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, §3o. Lei no 8.906/94, art. 24, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1989262 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível, Acórdão 1941066 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1890379 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. (Acórdão 2033100, 0724614-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator